Tribunal: TJSP
Processo: 2050143-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária portadora de Diabetes Tipo 1. Indicação de tratamento com Bomba Infusora de insulina. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Justificada a impossibilidade de uso da caneta de aplicação para a paciente, criança de 5 anos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária portadora de Diabetes Tipo 1. Indicação de tratamento com Bomba Infusora de insulina. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Justificada a impossibilidade de uso da caneta de aplicação para a paciente, criança de 5 anos. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Decisão mantida. Recurso desprovido